Tribunal: STJ
Processo: 1010519-48.2019.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998033 - SP
(2025/0271765-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
EMBARGADO
: RIO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: RODRIGO FERREIRA DE CAMARGO GABAS
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
ADVOGADO
: RAFAEL DALTO - SP258273
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182 /STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do a rt. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da Constituição
art. 102,
Federal.
4 . A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68e3ca05-36a9-4401-a7d1-cdfa1a9e40a3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68e3ca05-36a9-4401-a7d1-cdfa1a9e40a3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998033 - SP
(2025/0271765-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
EMBARGADO
: RIO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: RODRIGO FERREIRA DE CAMARGO GABAS
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
ADVOGADO
: RAFAEL DALTO - SP258273
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182 /STJ PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INVIABILIDADE
DE ANÁLISE DE MÉRITO . INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do a rt. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da Constituição
art. 102,
Federal.
4 . A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABRICIO ASSAD
acórdão da Terceira Turma que manteve decisão monocrática da Presidência desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial em decorrência do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54461224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: a03f75f2-4942-489f-a95c-88c72bcc169e

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 936):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a o
agravo em recurso especial deve
Súmula n. 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatosestabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que
medida essas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa quando
apenas se reafirmam as razões do recurso obstado.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, nãosendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos embargos de declaração, aponta as seguintes omissões:

1) O Acórdão do STJ aplicou a
por
Súmula n. 7/STJ
analogia, afirmando que o AR Esp deve empreender um
cotejo mostrando que as teses "não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa quando apenas se reafirmam as razões do recurso
obstado".
O Acórdão do STJ é omisso ao ignorar a distinção trazida
pelo Embargante entre reexame e revaloração, bem como a
prova robusta da impossibilidade momentânea: (fl. 948)
[...]
2) O Acórdão do STJ não enfrentou o mérito da
divergência, mantendo a inadmissibilidade. O Embargante
demonstrou, com base no
III, "c", da Constituição
Art. 105,
Federal, a total divergência de entendimento dentro do
TJSP em casos idênticos: (fl. 949)
[...]
3) O Tema Repetitivo no 1.178 do STJ já foi julgado e
fixou precedentes vinculantes, exigindo Análise Concreta e
o Dever de Intimar a parte para detalhar as despesas antes
de indeferir o benefício. O Acórdão do STJ é omisso ao
não analisar como a decisão de origem violou essa tese,
mesmo após o pedido de suspensão (Tema 1.178) ter sido
levado aos autos. (fl. 950).
[...]
4) O Acórdão embargado, ao manter a inadmissibilidade
do Agravo em Recurso Especial (AR Esp), fundamentou
expressamente que "não foi impugnado o não cabimento de
R Esp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal
(5o da Lei 11.608 de 2003)".
Ocorre que a omissão do STJ reside em não enfrentar o
argumento central do Embargante de que a Lei Estadual foi
Documento eletrônico VDA54461224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: a03f75f2-4942-489f-a95c-88c72bcc169e

citada não como fundamento autônomo, mas como o
instrumento cuja negativa de aplicação pelo TJSP causou a
violação da Lei Federal (Art. 98, §5o do CPC).
[[[]
5) O Acórdão embargado, ao manter a inadmissibilidade
do Agravo em Recurso Especial (AR Esp), fundamentou
expressamente que "não foi impugnado o não cabimento de
R Esp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal
(5o da Lei 11.608 de 2003)".
Ocorre que a omissão do STJ reside em não enfrentar o
argumento central do Embargante de que a Lei Estadual foi
citada não como fundamento autônomo, mas como o
instrumento cuja negativa de aplicação pelo TJSP causou a
violação da Lei Federal (Art. 98, §5o do CPC).
[...]

Requer o prequestionamento expresso dos seguintes artigos: 5o, XXXV, e
LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Impugnação às fls. 959-964.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em decorrência do
óbice da Súmula n.
conforme o seguinte excerto extraído do acórdão ora
182/STF,
embargado (fls. 938-941):
Conforme exposto na decisão agravada, verifica-se que a
decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base
nos seguintes fundamentos: 1) ausência de violação do do
CPC; 2) não foi demonstrada a alegada vulneração aos
dispositivos
arrolados; 3) incidência da Súmulas
art. 489,
n.
; 4) não cabimento de REsp por ofensa a norma
7/STJ
diversa de tratado ou lei federal (5o da Lei 11.608 de 2003);
e 4) não demonstração da divergência jurisprudencial.
Entretanto,
a
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente a incidência da
Verifica-
Súmula n. 7/STJ.
se que a parte agravante apresenta argumentos
demasiadamente genéricos, sem realizar a indispensável
contextualização do caso concreto e a demonstração da
prescindibilidade de reanálise fático-probatória.
Verifica-se, ainda, que não foi impugnado o não cabimento
de REsp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei
federal (5o da Lei 11.608 de 2003).
Nos termos do do Código de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
Documento eletrônico VDA54461224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: a03f75f2-4942-489f-a95c-88c72bcc169e

em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito, confiram-se precedentes:
[...]
Com efeito, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula n. 7 /STJ, o agravo em recurso
especial deve empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na simples reafirmação do mérito do recurso
obstado.
Nesse sentido, cito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, o
que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je deAR
Esp n.
AgInt no relator Ministro
2.016.016/SP, 6/5/2022;
Manoel Erhardt (desembargador AR Esp n. 1.477.310/RJ,
convocado do TRF5), Primeira Turma, D Je de AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
18/3/2022;
Turma, D Je deAR Esp n. 1.897.137/AL, 4/11/2021.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA54461224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: a03f75f2-4942-489f-a95c-88c72bcc169e

2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Assim, não há falar em omissão no julgado
se o
quanto à matéria de mérito
recurso especial não ultrapassou sequer a barreira do conhecimento.
A propósito, cito:
PROCESSUAL PENAL. CRIMINAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA.
FALHA
NA
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO.
CITAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. VEÍCULO COM
PUBLICAÇÃO APENAS DA EMENTA. OMISSÃO
SOBRE
TESE
DE
MÉRITO
EM
RECURSO
INADMITIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste vício no acórdão embargado quanto à menção
do Diário de Justiça em que se veiculou as ementas dos
julgados paradigmas.
2. Conforme constou no acórdão embargado, o
não
DJ/DJe
publica o inteiro teor dos acórdãos, senão apenas suas
ementas, de modo que sua citação não supre o requisito de
colação do inteiro teor dos julgados invocados para a
análise da alegada divergência.
3. Descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao
mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
15/3/2023.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO
ULTRAPASSOU
A
BARREIRA
DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas no
do CPC, razão pela qual
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54461224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: a03f75f2-4942-489f-a95c-88c72bcc169e

inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do
acórdão, que, de forma escorreita, concluiu pelo não
conhecimento do agravo interno em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
do
e da
art. 1.021
CPC/2015
Súmula 182 do STJ.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não
tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza
omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em
DJe de 1o/
)
29/6/2021,
7/2021.

Ademais, como está consolidado na jurisprudência do STJ, não é possível
acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria
constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito
à competência judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, "a", da
art. 102,
Constituição Federal.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
II, DO
VÍCIO
ART. 1.022,
CPC/2015.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar,
uma vez que ausentes os vícios listados no
do
art. 1.022
CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida
pelo Tribunal de origem, que não admitiu o Recurso
Especial, não foram atacados adequadamente pelo recurso
de Agravo interposto, permanecendo incólumes em face da
impugnação apresentada pelo recorrente, visto que não
combateu corretamente a utilização do enunciado da
Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, não se mostrando suficiente a impugnação
genérica dos fundamentos nela adotados. Cumpre destacar
que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal de 1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos
constitucionais em Embargos de Declaração (arts. 5° e 93
da CF), mesmo que para viabilizar interposição de Recurso
Extraordinário.
Documento eletrônico VDA54461224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: a03f75f2-4942-489f-a95c-88c72bcc169e

5. Os argumentos da parte embargante denotam mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.952.848/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
12/4/2022.

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor
do
do Código de Processo Penal - CPP, e erro
art. 619
material, conforme
III, do Código de Processo
art. 1022,
Civil - CPC.
2. No caso em tela, o recurso integrativo foi proposto
exclusivamente com a finalidade de prequestionar matéria
constitucional.
3. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/2/2020,
.
21/2/2020)
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.154/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante que a reiteração desse expediente poderá resultar na aplicação de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:52
Código de Controle do Documento: a03f75f2-4942-489f-a95c-88c72bcc169e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.998.033 / SP
Número Registro: 2025/0271765-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105194820198260132 10107429820198260132
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO ASSAD
ADVOGADO : FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
AGRAVADO
: RIO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
OUTRO
NOME
: G2 TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
EMBARGADO : RIO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: RODRIGO FERREIRA DE CAMARGO GABAS
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
Documento eletrônico VDA55074357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: 9f669c5c-0469-4836-9790-44aa62db5d54

INTERES.
: THIAGO TRONCOSO
ADVOGADO
: RAFAEL DALTO - SP258273
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: 9f669c5c-0469-4836-9790-44aa62db5d54